Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704627-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELUCIA DE SOUSA VALE AGRAVADO: CONDOMINIO DO LOTE 06, VIA NM 12-A QUADRA 12, SETOR N/NORTE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, a agravante – Maria Angelucia de Sousa Vale – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o agravo que interpusera, e, ainda, que não colacionara ao instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, fora assinalado à agravante prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realizasse o preparo desde logo[1]. Conquanto regularmente intimada, a agravante aviara petitório postulando a dilação do prazo fixado para juntada da documentação individualizada[2], advindo decisão que deferira a prorrogação do prazo em 10 (dez) dias[3] e, novamente intimada, cingira-se a postular nova prorrogação do interregno por 30 (trinta) dias[4]. Sob essa realidade, ressoa que o pedido de gratuidade fora aviado sem ser comprovada a efetiva insuficiência de recursos, pois não colacionado documento apto para comprovar a pobreza jurídica que alegara e, ademais, é patrocinada por ilustrada banca de advocacia, que por certo não a assiste sob a forma de advocacia pro bono. Em compasso com o que emerge dos documentos apresentados, ponderado, ademais, que não fora no transcurso da relação processual agraciada com a benesse da gratuidade, não se afigura viável sua contemplação com a salvaguarda, pois, a despeito do postulado, não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Ademais, inviável que a agravante seja agraciada com nova postergação do prazo assinado para comprovação de sua hipossuficiência. Destarte, considerando que a agravante não evidenciara, de forma efetiva, que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos processuais, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciada de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não a municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserida, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69299089. [2] - ID Num. 69792903. [3] - ID Num. 70002952. [4] - ID Num. 70936228.